Tribunal: TJPA
Processo: 0011964-46.2018.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE TRÁFICO. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. A AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICILÓGICO DEFINITIVO NÃO GERA A ABSOLVIÇÃO AUTOMÁTICA, POR INEXISTÊNCIA DA MATERIALIDADE DO CRIME. ENTENDIMENTO SUMULADO. SÚMULA Nº 32 DO TJE/PA. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. LAUDO TOXICOLÓGICO DE CONSTATAÇÃO QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO ACUSADO E PELA APREENSÃO DA DROGA. CONFISSÃO DO PRÓPRIO ACUSADO NA FASE POLICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. O conjunto probatório disponível nos autos é hígido e idôneo para demonstrar o envolvimento do ora apelado com o crime de tráfico de drogas. Autoria e materialidade devidamente demonstradas.2. A ausência do laudo toxicológico definitivo não implica na absolvição automática do ora apelado, vez que é possível aferir a materialidade do crime através do laudo toxicológico de constatação, devidamente expedido por perito criminal do CPC Renato Chaves, o qual atesta que fora encontrado em sua posse 25,032g (vinte e cinco gramas e trinta e dois miligramas) de entorpecente popularmente conhecido como maconha. Precedentes do STJ. O próprio TJE/PA elaborou a Súmula nº 32, nos seguintes termos: ?A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios?.3. No que condiz ao elemento subjetivo do tipo, não é necessário para a configuração do crime de tráfico que o agente seja flagrado comercializando entorpecentes, consumando-se o crime com a simples realização de um dos verbos nucleares previstos no dispositivo legal.4. As circunstâncias do caso concreto, aliadas a prova material e oral colhida ao longo da instrução processual, autorizam a prolação do juízo de subsunção condenatório.5. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, tampouco invalida seu depoimento, que, por sua vez, tem igual valor a de qualquer outro testemunho, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em juízo, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.6. Pena definitiva fixada no patamar mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.7. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0011964-46.2018.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: SANTA IZABEL/PA (VARA CRIMINAL)
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
(PROMOTOR DE JUSTIÇA AMARILDO DA SILVA GUERRA)
APELADO:
BRUNO PAIXÃO SOARES
ADVOGADO: JOSÉ OCTÁVIO FERREIRA FRANÇA (OAB/PA Nº 6.326)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:
DESEMBARGADORA
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. A AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICILÓGICO DEFINITIVO NÃO GERA A ABSOLVIÇÃO AUTOMÁTICA, POR INEXISTÊNCIA DA MATERIALIDADE DO CRIME. ENTENDIMENTO SUMULADO. SÚMULA Nº 32 DO TJE/PA. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. LAUDO TOXICOLÓGICO DE CONSTATAÇÃO QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO ACUSADO E PELA APREENSÃO DA DROGA. CONFISSÃO DO PRÓPRIO ACUSADO NA FASE POLICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O conjunto probatório disponível nos autos é hígido e idôneo para demonstrar o envolvimento do ora apelado com o crime de tráfico de drogas. Autoria e materialidade devidamente demonstradas.
2. A ausência do laudo toxicológico definitivo não implica na absolvição automática do ora apelado, vez que é possível aferir a materialidade do crime através do laudo toxicológico de constatação, devidamente expedido por perito criminal do CPC Renato Chaves, o qual atesta que fora encontrado em sua posse 25,032g (vinte e cinco gramas e trinta e dois miligramas) de entorpecente popularmente conhecido como maconha. Precedentes do STJ. O próprio TJE/PA elaborou a Súmula nº 32, nos seguintes termos: ¿A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios¿.
3. No que condiz ao elemento subjetivo do tipo, não é necessário para a configuração do crime de tráfico que o agente seja flagrado comercializando entorpecentes, consumando-se o crime com a simples realização de um dos verbos nucleares previstos no dispositivo legal.
4. As circunstâncias do caso concreto, aliadas a prova material e oral colhida ao longo da instrução processual, autorizam a prolação do juízo de subsunção condenatório.
5. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, tampouco invalida seu depoimento, que, por sua vez, tem igual valor a de qualquer outro testemunho, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em juízo, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.
6. Pena definitiva fixada no patamar mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.
7. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para reformar a decisão de 1º grau, condenando o apelado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 10 de março de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0011964-46.2018.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: SANTA IZABEL/PA (VARA CRIMINAL)
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
(PROMOTOR DE JUSTIÇA AMARILDO DA SILVA GUERRA)
APELADO:
BRUNO PAIXÃO SOARES
ADVOGADO: JOSÉ OCTÁVIO FERREIRA FRANÇA (OAB/PA Nº 6.326)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo representante do
Ministério Público Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida (fls. 57/59) pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA,
Dr. Elano Demétrio Ximenes
, que
julgando improcedente
a pretensão punitiva estatal,
absolveu o ora apelado Bruno Paixão Soares
, da prática do
delito de tráfico ilícito de drogas
, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, dada a
ausência do laudo toxicológico definitivo
.

Narra a
exordial acusatória
(fls. 03/04) que, na data de
22/12/2018
, por volta das 11h30m, policiais militares, lotados no 12º BPM, sediado no município de Santa Izabel/PA, estavam em
ronda
, quando receberam informações de que na
Terceira Rua da Invasão Sagrada Família
,
um homem identificado posteriormente como Bruno da Paixão Soares estaria comercializando entorpecentes
. Os policiais diligenciaram até o local, ocasião em que o acusado, ao avistar a viatura tentou evadir-se do local, mas não obteve êxito e foi detido pelos policiais, que ao realizarem a abordagem,
encontraram na sua mão 36 (trinta e seis) ¿limãozinhos¿ de substância semelhante a maconha e a quantia de R$ 71,25 (setenta e um reais e vinte e cinco centavos)
, conforme o
Auto de Apresentação e Apreensão
. Dados os fatos, o denunciado foi conduzido para a Delegacia de Polícia de Santa Izabel do Pará, para os devidos procedimentos legais.

Em
razões recursais
(fls. 68/73), o representante do
Parquet
requereu a
condenação
do ora apelado pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, aduzindo a
suficiência de provas para prolação do édito condenatório
. Para a acusação, o laudo pericial é meio de prova técnico e indispensável, em caso de controvérsia, e não quando a materialidade do crime restar comprovada por outros meios, como no caso em questão.

Em
contrarrazões
(fls. 82/88), a defesa se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão absolutório proferida pelo magistrado
a quo
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, no sentido de que o
decisum
atacado seja reformado
in totum
(parecer de fls. 96/98).

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo representante do Ministério Público Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel/PA
, que julgando improcedente a pretensão punitiva estatal, absolveu o ora apelado
Bruno Paixão Soares
, da prática do delito de
tráfico ilícito de drogas
, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em suas
razões recursais
, o representante do
Parquet
requereu a condenação do ora apelado pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, aduzindo a suficiência de provas para prolação do édito condenatório.]

Na ausência de questionamentos preliminares,
passo à análise do mérito recursal
.
MÉRITO
:

1. Da reforma da sentença. Condenação. Suficiência de provas.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha
merece ser acolhida
, nos termos da fundamentação jurídica delineada a seguir.

O
crime de tráfico ilícito de drogas
está previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,
verbis
:
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
.

Ao analisar o tipo penal relativo ao
delito de tráfico ilegal de entorpecentes
, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
, leciona: ¿
(...). que o tipo é misto alternativo, ou seja, o agente pode praticar uma ou mais condutas, respondendo por um só delito. (...)
¿
(Leis Penais e Processuais Comentadas, Vol.1. 6ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 248)
.

No caso em tela, observo que a
materialidade do crime
restou sobejamente comprovada através do
Boletim de Ocorrência Policial
(fls. 03/03-v do IPL em apenso), do
Auto/Termo de Exibição e Apreensão
(fls. 04/04-v do IPL em apenso), do
Inquérito por Flagrante
(fls. 09/12 do IPL em apenso) e do
Laudo Toxicológico de Constatação Provisória
(fls. 06/07 do IPL em apenso), o qual atestou
¿tratar-se de 36 (trinta e seis) embalagens em forma de ¿petecas¿ contendo erva prensada envolta em filme PVC, contendo em seu interior erva prensada em forma de pequenos tabletes retangular com peso bruto de 25,032g¿
, de substância entorpecente vulgarmente conhecida como
maconha
.

É cediço que a
Terceira Seção
do
Superior Tribunal de Justiça
, quando do julgamento do
EREsp nº 1.544.057/RJ (2015/0173496-7)
,
DJe 02/12/2016
, de relatoria do
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, entendeu que a
ausência de laudo definitivo pode ser suprida por laudo provisório de constatação que possua condições técnicas de atestar a natureza da droga apreendida, tal como ocorreu no presente caso
. Com efeito, afigura-se imprópria a absolvição do apelado apenas em razão da falta de exame toxicológico definitivo, desde que evidenciada a comprovação da materialidade delitiva por meio do laudo de constatação preliminar de substância entorpecente, entre outros elementos de convicção.

Tal entendimento tem se consolidado na jurisprudência pátria, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DO DELITO. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. AUSÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. MEIOS ROBUSTOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal possui o entendimento de que, somente em casos excepcionalíssimos, é possível a condenação por crime de tráfico de drogas mesmo sem a juntada do laudo toxicológico definitivo aos autos (EREsp n. 1.544.057/RJ. Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª S., DJe 9/11/2016)
. 2.
Embora não tenha havido a juntada aos autos do laudo toxicológico definitivo até a data da sentença condenatória, há meios robustos de prova que evidenciam a materialidade do delito de tráfico de drogas. Isso porque, embora o laudo de constatação haja sido elaborado ainda na fase inquisitiva, conteve todas as informações necessárias à comprovação, com segurança, de que a substância apreendida com o acusado se tratava de maconha. Ainda, o laudo toxicológico definitivo aportou aos autos, embora pouco depois da prolação da sentença, e confirmou que a substância encontrada em poder do réu era, de fato, maconha
. 3.
Uma vez que: a) o exame preliminar realizado no caso dos autos foi dotado de certeza idêntica à do definitivo, porquanto confeccionado em procedimento equivalente, que logrou constatar a natureza e a quantidade de drogas apreendidas; b) o laudo preliminar foi corroborado pelas demais provas colhidas ao longo da instrução criminal - submetidas, portanto, ao crivo do contraditório e da ampla defesa; c) sobreveio aos autos o laudo toxicológico definitivo, em que se confirmou que a substância apreendida com o acusado se tratava, de fato, de maconha, está devidamente comprovada a materialidade do delito de tráfico de drogas
. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp 1802414/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019).
Grifei
APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO. PROVA DE MATERIALIDADE DO DELITO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DA MATERIALIDADE DO DELITO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO QUANDO POSSUI O MESMO GRAU DE CERTEZA DEFINITIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ANTERIOR.

1.
Em situações excepcionais, em que pese discussões contrarias, poderá a materialidade do crime de tráfico ser comprovada por laudo de constatação preliminar, quando permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado em procedimento e conclusões equivalentes
. 2.
Ademais, inexiste nulidade do decreto condenatório que se baseia em laudo toxicológico de constatação, na falta da juntada de laudo definitivo quando a defesa durante toda a instrução processual não combateu a acusação de tráfico, e não impugnou o laudo prévio na fase do art. 500 do CPP
. 3. Havendo nos autos elementos probatórios suficientes para imputar ao acusado a prática do delito de tráfico, a condenação é medida que se impõe. (...).
(TJPI - APL: 5011047 PE, Relator: Demócrito Ramos Reinaldo Filho, Data de Julgamento: 25/04/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 27/05/2019).
Grifei
APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. PRELIMINAR: NULIDADE PROCESSUAL - LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO QUE NÃO ESPECIFICA O REAGENTE UTILIZADO PARA DETERMINAR QUE SE TRATA DE SUBSTÂNCIA DE ENTORPECENTE - IMPOSSIBILIDADE.

1. O laudo em questão está revestido das características essenciais à comprovação da materialidade do delito, sendo realizado o exame mediante testes químicos e a sua conclusão, constatando se tratar de cocaína a substância analisada.
Ademais, mister ressaltar a prescindibilidade do laudo pericial, podendo a materialidade ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal. Preliminar rejeitada
. (...).
(TJPA - APL: 0000471-49.2014.8.14.0005, Relator (a): Des. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 29/07/2019, Data de Publicação: 01/08/2019).
Grifei

Na hipótese vertente, verifica-se que o
Laudo Toxicológico de Constatação nº 2018.02.002363-QUI
, acostado às fls. 06/07 do IPL em apenso, fora expedido pelo
Centro de Perícias Científicas Renato Chaves
, assinado pelo
Perito Criminal Luiz Walter Carvalho de Souza
(5094941/2), positivando a natureza e quantidade dos narcóticos encontrados em posse do ora apelado.

Embora a Lei nº 11.343/2006 repute ser de suma importância a presença o Laudo Toxicológico Definitivo para comprovação da materialidade dos crimes nela previstos, a referida norma deve ser analisada com prudência e moderação, notadamente quando presentes outros elementos probatórios disponíveis nos autos, a comprovar a natureza do material entorpecente. Nesse viés,
não há que se falar em ausência da prova da materialidade do crime a impor a absolvição do ora apelado pelo simples fato de não ter sido anexado aos autos o Laudo de Exame Toxicológico Definitivo
, pois, conforme explanado alhures,
a materialidade restou cabalmente ratificada pelas demais provas carreadas ao processo
, dentre estas, o
Laudo Toxicológico de Constatação
, elaborado por perito oficial do CPC Renato Chaves,
cujo teor demonstra de modo conclusivo e seguro a materialidade do delito
.

Vale pontuar que, a presente questão já foi objeto da
Súmula nº 32 do TJE/PA
, redigida nos seguintes termos:
¿A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios¿
.

Por sua vez, a autoria delitiva restou cristalinamente demonstrada através dos
depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução processual
, os quais apontam, de maneira harmônica e coesa, o envolvimento do ora apelado com a prática do crime capitulado na exordial acusatória.

Ao ser inquirida em
juízo
(mídia de fls. 39), a testemunha de acusação
PM Osvaldino Rubens Meireles da Luz
reprisou seu depoimento prestado na fase inquisitiva, asseverando:
¿Que estava de serviço; Que recorda das diligências que ocasionaram a prisão do acusado; Que estava comandando as guarnições de Santa Izabel; Que recebeu uma informação anônima de que a Terceira Rua, havia um indivíduo trajando camisa escura com listras e um short cinza, o qual estaria comercializando entorpecente; Que acionou outra viatura para dar apoio até o local; Que quando adentraram na rua, perceberam que alguém saiu correndo; Que realizaram um cerco e abordaram o nacional; Que o PM Marllo encontrou com o nacional uma sacola plástica, contendo 36 (trinta e seis) limõezinhos de maconha; Que reconheceu o acusado, pois havia prendido o mesmo há um mês por tráfico; Que foi encontrada a quantia de R$ 71,00 (setenta e um reais); Que só estava o acusado no local; Que a droga estava no saco embalada e preparada para consumo; Que o acusado não tinha característica nenhuma de usuário¿.

Em consonância com a tese acusatória, a testemunha
PM Marllo Santos Saldanha
, perante a
autoridade judicial
(mídia de fls. 39), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, rememorou:
¿Que participou das diligências; Que um popular denunciou que havia um rapaz comercializando drogas; Que identificaram o acusado pelas vestimentas; Que ao tentar realizar a abordagem, o acusado empreendeu fuga; Que correu atrás do nacional; Que conseguiu abordar o mesmo antes que ele entrasse no matagal; Que foi encontrado com o nacional drogas dentro de um saco transparente; Que a droga estava embalada pronta para comercialização; Que foi encontrado dinheiro com o acusado; Que não conhecia o acusado; Que a droga foi encontrada na mão do acusado¿.

Não obstante, ainda na
fase inquisitória
(depoimento de fls. 14 do IPL em apenso),
o próprio acusado Bruno Paixão Soares confessou a prática delitiva
, nos seguintes termos:
¿Que a droga foi adquirida de um homem não conhecido e que ela seria utilizada tanto para venda como para o consumo; Que cada unidade do entorpecente custa R$ 15,00 (quinze reais); Que já responde por crime de tráfico nesta cidade de Santa Izabel¿
.

Desta forma, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento do ora apelado com a prática do crime de tráfico de drogas, notadamente no que tange a realização do verbo nuclear ¿
trazer consigo
¿, visto que mantinha em sua posse substâncias entorpecentes ilícitas.

Imperioso consignar que, para a configuração do delito em espécie, não é necessário a ocorrência da efetiva comercialização dos tóxicos, bastando que o agente aja com dolo ao realizar qualquer um dos núcleos verbais previstos no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Nesta linha de raciocínio, encarto jurisprudência dos tribunais pátrios,
verbis
:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. (...). DISPENSÁVEL O ATO DA VENDA PARA CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS.

O tráfico de drogas é tipo múltiplo de conteúdo variado, havendo diversos verbos nucleares que o caracterizam; portanto, o flagrante do ato da venda é dispensável para sua configuração, quando restar evidente que a destinação dos entorpecentes é a comercialização
.
Estando o réu com significativa quantidade de droga quando abordado em sua casa e não carregando qualquer petrecho comumente utilizado para o consumo da droga, fica comprovado que a destinação da droga era a ilícita mercancia
. (...).
(TJRS - HC Nº 70066602467, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em 24/09/2015).
Grifei

Destarte, entendo que as provas produzidas ao longo da persecução criminal são insofismáveis para a prolação do juízo de subsunção condenatório.

Vale salientar que, os
depoimentos prestados pelos agentes prisionais
que participaram da revista que culminou na apreensão da droga encontrada na posse do ora apelado se mostram seguros e esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que a droga fora descoberta, sendo cediço que,
o depoimento prestado por agentes públicos é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função
, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora encontrada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que, não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que, tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência pátria:
TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PRIVILÉGIO. RECURSO EM LIBERDADE.

1. As condições do flagrante - auto de apresentação e apreensão de drogas, laudo de exame químico que confirma a natureza de substância e o depoimento do usuário na delegacia - são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. 2.
Os depoimentos prestados por policiais, agentes públicos no exercício de suas atribuições, merecem credibilidade
. Não podem ser desconsiderados. 3. (...).
(TJDF - APL: 0012132-27.2017.8.14.8.07.0001, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 13/12/2018, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 18/12/2018, p. 147/175).
Grifei
APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PROVAS APTAS À CONDENAÇÃO - DEPOIMENTOS COESOS DOS POLICIAIS MILITARES. (...).

Por estarem comprovadas a materialidade delitiva e a autoria através dos depoimentos coesos dos policiais militares que realizaram a prisão, torna-se evidente a existência de elementos sólidos para conduzir à procedência da persecução penal e condená-lo pela prática do crime de tráfico de drogas. Inteligência do artigo 33, da Lei nº 11.343/06
. Recurso conhecido e improvido.
(TJES - APL: 00112797820168080048, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 23/02/2018).
Grifei

Assim, resta evidente que o ora apelado incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo penal em testilha, pois, como sabido, o artigo 33 da Lei de Drogas prevê
condutas múltiplas
, vez que é
misto alternativo
, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas.

No caso em apreço, o conjunto probatório existente nos autos afigura-se suficiente e idôneo, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, uma vez que o ora apelado realizou um dos verbos nucleares do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, pois fora flagrada
trazendo consigo
substâncias entorpecentes em desconformidade com a norma vigente, nos moldes da
Portaria nº 344/1998
da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
, conforme vastamente demonstrado nos autos.

Assim,
acolho
a pretensão recursal solicitada pelo Órgão acusatório, para
condenar
o ora apelado
Bruno Paixão Soares
pela prática do
crime de tráfico
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Passo a realizar a
dosimetria da pena
:

1ª fase: análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP.

Culpabilidade
: À vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do acusado não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal. Desse modo, a circunstância judicial examinada merece
valoração neutra
.

Antecedentes Criminais
: Tendo em vista que não consta nos autos a
Certidão de Antecedentes Criminais do acusado
e levando em conta que apenas o próprio acusado declara perante a autoridade policial que já responde por crime de tráfico na cidade de Santa Izabel, sem definição se já houve condenação com trânsito em julgado ou não, deve-se considerar a
circunstância como neutra, sem valorá-la negativamente
.

Conduta Social
: Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado, razão pela qual a circunstância ora nominada merece
valoração neutra
.

Personalidade do agente
: Não existem nos autos elementos plausíveis para a aferição da personalidade do acusado, razão pela qual procedo à
valoração neutra
do vetor em exame.

Motivos do crime
: Não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal ora perfilado, isto é, a obtenção de lucro fácil mediante a mercancia ilícita de entorpecentes, o que já é punido pela tipicidade e previsão do delito, segundo a própria objetividade jurídica do crime objeto dos autos, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

Circunstâncias do crime
: Foram normais à espécie, motivo pelo qual o vetor judicial ora analisado permanecerá com
valoração neutra
.

Consequências do crime
: Não refogem ao que é comum ao tipo penal, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

Comportamento da vítima
: Nada a ser valorado, merecendo
valoração neutra
.

Importante considerar a norma jurídica prevista no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, a qual dispõe:
¿O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou produto, a personalidade e a conduta social do agente¿
.

Desse modo, verificando que a
quantidade
e a
natureza
de drogas encontradas em posse do ora apelado, tratando-se
25,032g
(vinte e cinco gramas e trinta e dois miligramas) de substância entorpecente popularmente denominada
maconha
, entendo que a conduta do acusado não desborda do comum ao delito telado, razão pela qual procedo à sua
valoração neutra
.

Com efeito, com base na análise das
circunstâncias judiciais
do artigo 59 do Código Penal, ponderadas individualmente, e no que preceitua o artigo 42 da Lei de Drogas,
fixo a pena basilar no patamar mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão
, além do pagamento de
500 dias-multa
, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de tráfico ilícito de drogas
, nos moldes do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

2ª fase
:
Não reconheço a incidência de circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena
, motivo pelo qual mantenho a
reprimenda intermediária
no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
Não reconheço a incidência de causas de aumento ou diminuição de pena
, destacando, aqui, a
impossibilidade de aplicação do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, observando que
o acusado já responde por crime de tráfico na mesma comarca
, circunstância que demonstra sua
dedicação à prática de atividades criminosas
, não estando preenchidos, portanto, os requisitos objetivos e cumulativos dispostos na norma legal para a concessão da mencionada benesse.

Feitas tais ponderações,
resta a pena em definitivo no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, fixados na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Fixo o
regime semiaberto
para o inicial cumprimento da reprimenda, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea `b¿, do Código Penal.

Em atenção ao
quantum
da pena aplicada em definitivo,
resta incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos
, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Inaplicável o

Sursis
, por não estarem atendidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal.

Eventual
detração penal
a ser realizada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea `c¿, da LEP.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou provimento às pretensões recursais
, condenando o ora apelado
Bruno Paixão Soares
à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente em regime semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no país ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de tráfico de drogas
, capitulado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, nos termos da fundamentação delineada ao norte.

É o voto.

Belém/PA, 10 de março de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora